Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. AJUSTE E ASSINATURA DA CONSUMIDORA DE AUTENTIDADE CONTESTADA. PROVA PERICIAL REQUERIDA. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com fundamento nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, as contrarrazões recursais constituem manifestação defensiva que serve para refutar razões contrárias ao pronunciamento judicial atacado, e não para formular pedidos que lhe sejam favoráveis. Pedidos não conhecidos.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser avaliada, concretamente, pelo julgador, o qual deve considerar as alegações do consumidor e a suficiência das provas já produzidas. 2.1. Hipótese em que, verificada a verossimilhança das alegações da consumidora, é de ser declarada a inversão do ônus da prova, pois reunidos estão os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento de que tem a consumidora direito de facilitação de sua defesa pela inversão do ônus da prova, isso porque o réu apresentou contrato que foi impugnado pela parte autora por falta de autenticidade do próprio ajuste e da assinatura nele aposta. Nesse contexto é mister passar o ônus da prova ao agente financeiro prestador de serviços bancários, a quem competirá demonstrar a absoluta veracidade ou originalidade do referido ajuste, afastando a alegação de que mutações ou reproduções indevidas foram feitas de modo a retirar-lhe a natureza de real e genuíno.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)".Quanto à prova, prevê ainda o art. 369 do CPC que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
4. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
5. Revelando a situação processual a utilidade e necessidade da prova pericial requerida pela autora, inadmissível que diante da necessidade de averiguação da autenticidade do contrato bancário, o julgador de primeira instância, sem oportunizar a produção da prova técnica às partes, julgue antecipadamente a lide para reconhecer válida a contratação e afirmar a improcedência dos pedidos iniciais. Cerceamento de defesa caracterizado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.